Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-16.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004516-16.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Esbulho / Turbação / Ameaça, Cancelamento de Protesto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), GEMIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.503.941-53 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), SATURNINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.635.451-91 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), GEMIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.503.941-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), GEMIEL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 383.503.941-53 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SATURTINO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOs DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral – cancelamento do protesto – dano moral configurado – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO ADESIVO PREJUDICADO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2º, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por Gemiel Ferreira dos Santos e outro contra o Município de Cáceres/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando o cancelamento do protesto n. 280604 no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, bem como a suspensão de eventuais cobrança de IPTU do imóvel objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município de Cáceres/MT sustenta apenas que, “atualmente, a banalização do instituto do dano moral, principalmente em sede de juizados especiais, onde qualquer simples discussão, qualquer espera em uma fila, qualquer fato que sequer foge a normalidade, que quando muito se caracterizam como mero constrangimento”.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para afastar o dano moral.

Já Gemiel Ferreira dos Santos recorre adesivamente pleiteando a reforma parcial da r. sentença, para que seja deferido o pedido de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial.

Gemiel Ferreira dos Santos apresentou contrarrazões (id. 141291790), pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Município de Cáceres/MT.

O Município de Cáceres/MT, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso adesivo aviado por Gemiel Ferreira dos Santos.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Gemiel Ferreira dos Santos e outro ajuizaram ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Município de Cáceres/MT
, aduzindo que tiveram o nome protestado pelo réu, em razão de dívida inexistente de IPTU, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando o cancelamento do protesto n. 280604 no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, bem como a suspensão de eventuais cobrança de IPTU do imóvel objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 141291783).

Irresignado,
o Município de Cáceres/MT sustenta apenas que,
“atualmente, a banalização do instituto do dano moral, principalmente em sede de juizados especiais, onde qualquer simples discussão, qualquer espera em uma fila, qualquer fato que sequer foge a normalidade, que quando muito se caracterizam como mero constrangimento”
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para afastar o dano moral.

Já Gemiel Ferreira dos Santos recorre adesivamente pleiteando a reforma parcial da r. sentença, para que seja deferido o pedido de dano material, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o apelo interposto pelo Município de Cáceres/MT não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

In casu
, a d. magistrada, sob o fundamento de que
“No caso em comento o dano moral se resta demonstrado uma vez que o ente municipal mesmo ciente de que a parte autora não está em pleno uso e gozo do imóvel, realizou a cobrança e protesto de débitos fiscais de maneira indevida, o que fere a honra objetiva, independentemente da demonstração de prejuízos causados “in re ipsa”, na medida em que o protesto macula o bom nome do autor diante de terceiros, gerando-lhe a pecha de “mau pagador”, o que não é a verdade dos fatos,
visto que o débito se originou de forma indevida
”
,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando o cancelamento do protesto n. 280604 no cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, bem como a suspensão de eventuais cobrança de IPTU do imóvel objeto da demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de mora e correção monetária, além de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(id. 141291783).

Todavia, em suas razões recursais, o Município de Cáceres/MT limitou-se a sustentar, de forma equivocada, com a devida vênia, que
“atualmente, a banalização do instituto do dano moral, principalmente em sede de juizados especiais, onde qualquer simples discussão, qualquer espera em uma fila, qualquer fato que sequer foge a normalidade, que quando muito se caracterizam como mero constrangimento”
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o Município de Cáceres/MT não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação aviada pelo Município de Cáceres/MT não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prejudica o conhecimento do recurso a apresentação de razões recursais não atinentes à matéria tratada na sentença, por ausência de dialeticidade recursal
.”
(RAIN n. 38.918/2018 no RAC n. 108.583/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 21.07.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp nº 1241594/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag nº 1056913/SP, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essas irregularidades, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto pelo Município de Cáceres é medida que se impõe.

De outra banda, é cediço que o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2º, inc. III, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§2º - O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III -
não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
”
(negritei).

Destarte, não sendo conhecido o recurso principal no caso em voga, pelas razões já expostas, resta evidente que o recurso adesivo terá a mesma sorte, ficando inviável o seu processamento.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III c/c 997, §2º, inc. III, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO
dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023